Tribunal: TJSP
Processo: 1001431-31.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. Acidente típico. Autora beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente administrativa. Convocação para perícia de revisão com consequente cessação da benesse. Ausência de comprovação a continuidade do estado de inaptidão laborativa. Benefício indevido.
RECURSO

Ementa:

APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. Acidente típico. Autora beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente administrativa. Convocação para perícia de revisão com consequente cessação da benesse. Ausência de comprovação a continuidade do estado de inaptidão laborativa. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.